Tribunal: TJES
Processo: 5000002-55.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-55.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DONATELE TURISMO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a prescrição quinquenal intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face da empresa Donatele Turismo Ltda., nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial durante o prazo legal de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi extinta corretamente em razão da prescrição intercorrente, diante da ausência de penhora efetiva e da paralisação do feito por período superior a cinco anos após a citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente segue entendimento consolidado no STJ (Tema 566), segundo o qual a simples tentativa de localização de bens não interrompe a prescrição, sendo exigida a efetiva citação ou constrição patrimonial para tanto.

4. A citação da executada ocorreu em 03/04/2017, sem subsequente penhora ou movimentação útil, e a única tentativa parcialmente frutífera de localização de bens (veículos via RENAJUD) não resultou em penhora efetiva, conforme certidão de 27/05/2021.

5. A jurisprudência firmada pelo STJ estabelece que medidas como restrição via RENAJUD, desacompanhadas de penhora formal, intimação da parte e lavratura de termo, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

6. O transcurso do prazo legal de cinco anos após a citação válida, sem a efetiva constrição patrimonial ou outra causa interruptiva ou suspensiva, configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, e da Súmula 314 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples tentativa de localização de bens da parte executada não interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial.

2. A ausência de movimentação útil no processo após a citação válida justifica a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente, decorridos os cinco anos.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 924, V; CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 314; STF, RE nº 636.562/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.02.2021 (Tema 390); TJ-MG, Emb. Decl. em Ag. Instr. nº 1169665-57.2023.8.13.0000, rel. Des.ª Yeda Athias, j. 05.06.2024; TJ-MT, Ap. Cív. nº 0004420-84.1996.8.11.0041, rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de id. 14462876, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de DONATELE TURISMO LTDA., na qual o Magistrado de origem declarou a prescrição quinquenal intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 14462877), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em síntese, que não houve inércia, pois foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do executado, por meio de sistemas judiciais como RENAJUD, INFOJUD e DOI, além de pedidos de penhora e outras medidas coercitivas. Alega que a jurisprudência consolidada exige a demonstração inequívoca de inércia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no presente caso e que a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela demora na apreciação de seus pedidos pelo juízo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000002-55.2016.8.08.0023

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Donatele Turismo Ltda.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em 08/12/2016 em face de DONATELE TURISMO LTDA., visando a satisfação do crédito tributário constante das CDAs nºs 05627/2012, 05620/2012, 03509/2013, 03511/2013, 05553/2013 e 03867/2015, no valor de R$376.891,83 (trezentos e setenta e seis mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos).

A petição inicial (id. 14462784) requereu a citação da empresa executada e, em caso de não pagamento, ou não garantida a execução, a busca de bens via BacenJud e Renajud, além da solicitação de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) via Infojud em caso de insucesso nas buscas.

A sentença vergastada (id. 14462876) julgou extinta a Execução Fiscal, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente, nos termos do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal e do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

No que pertine à hipótese vertente, em cotejo com as razões recursais do apelante, que aduz a não ocorrência da prescrição intercorrente por não se verificar inércia injustificada, observa-se a seguinte cronologia de requerimentos do exequente e das decisões proferidas:

Em 08/12/2016, a presente execução fiscal foi ajuizada e, em 03/04/2017, a empresa executada, ora Apelada, foi citada por Oficial de Justiça, conforme certidão juntada ao id. 14462791 e, em 24/05/2017, restou certificado que não fora apresentada manifestação do executado à citação, sem o pagamento da dívida ou a oposição de embargos pelo devedor.

O processo então permaneceu paralisado por um longo período e em 01/09/2020, o juízo
a quo
intimou o Estado para ciência das consultas realizadas nos sistemas judiciais, especificamente BACENJUD e RENAJUD (id. 14462798).

Em razão da informação de veículos em nome da executada, o Estado requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos referidos veículos, consoante petição id. 14462820.

Todavia, em 27/05/2021, em cumprimento do mandado, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de penhora dos veículos encontrados, pois não estavam no local e o único existente no pátio, de propriedade da executada, estava em avançado estado de degradação, razão pela qual não foi realizada a penhora do bem.

Desde então, novas tentativas de buscas patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD, DOI, CRC-JUD, SREI e SNIPER foram requeridas, em 2022 (ids. 14462841 e 14462847) e em 2023 (id. 14462853 e 14462858), sendo que as certidões juntadas aos autos em 19/12/2023 indicaram a inexistência de bens passíveis de penhora em nome da executada.

Em 15 de julho de 2024, então, o juízo de origem intimou as partes para se manifestarem sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id. 14462873). O Estado manifestou-se em 23 de agosto de 2024, sustentando que não houve inércia culposa de sua parte, pois sempre buscou a satisfação do crédito, consoante petição juntada ao id. 14462874.

Posteriormente, foi proferida a r. sentença em 03 de fevereiro de 2025, na qual o magistrado declarou a prescrição quinquenal intercorrente, à luz do art. 40, §2º da LEF e da Súmula 314 do STJ, e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Inicialmente, cumpre dizer que a temática da prescrição intercorrente do crédito tributário foi matéria afetada na temática dos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, ocasião em que foram firmadas teses vinculantes dos
Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571
, cujo v. Acordão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, e como bem observado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
impõe-se a aplicação da tese firmada no referido julgamento, eis que realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios.

Extrai-se, portanto, que
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição
, não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo requerendo providências que se mostrem infrutíferas.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente formalmente vinculante baseia-se na interpretação do artigo 40 da Lei Federal n. 6.830/80, que visa a conferir segurança jurídica e impedir a perpetuação das execuções fiscais.

A esse respeito, sublinhe-se que a constitucionalidade do referido dispositivo foi posteriormente afirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.562/SC (Tema 390), que assentou ter o prazo de 1 (um) ano de suspensão natureza processual, iniciando-se, após o seu decurso, “automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos".

A Suprema Corte, na ocasião, reforçou que a prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais.

No caso concreto, extrai-se que a citação da Apelada se deu em 03/04/2017, com o mandado cumprindo juntado aos autos em 04/04/2017, consoante certidão id. 14462791.

Realizada a citação, iniciou-se o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, findando-se em 04/04/2022.

No caso em análise, poderia haver debate quanto à interrupção do prazo prescricional quando da localização de veículos em nome da executada, por meio do RENAJUD, cujos resultados foram juntados aos autos em 01/09/2020 (id. 14462798).

Ocorre que a penhora desses bens, requerida pelo Estado, não se perfectibilizou, conforme certidão id. 14462827, isto é, não houve a efetiva constrição patrimonial e, portanto, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, não houve, também, a interrupção da prescrição intercorrente.

Frise-se que a jurisprudência do STJ, firmada no tema repetitivo supramencionado, proclama que apenas “
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
” (item 4.3).

Neste contexto, o mero bloqueio ao registro de transferência de veículo e circulação junto ao sistema de cooperação existente entre o Departamento de Trânsito e o Poder Judiciário não consubstancia medida apta a interromper o prazo prescricional, pois cuida-se de simples restrição administrativa que não se confunde com o ato processual da penhora.

Consoante cediço, a penhora só se aperfeiçoa com o efetivo depósito do bem penhorado e sua disponibilização ao Juízo (ainda que por meio de depositário), seguido da subsequente intimação da parte executada e a lavratura do respectivo termo. Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESP Nº 1.340.553/RS - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE AUTOMÓVEIS DOS SÓCIOS COOBRIGADOS VIA RENAJUD - AUSENCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA - INOCORRÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - OMISSÃO - VÍCIO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. -Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou, ainda, para corrigir erro material -
O mero lançamento de restrição em veículos automotores dos executados via RENAJUD não induz a interrupção do prazo prescricional, pois não equivale à constrição patrimonial efetiva (RESP nº 1 .340.553/RS)
-Demonstrado o transcurso do prazo prescricional sem a efetiva constrição patrimonial, exsurge configurada a prescrição intercorrente e, por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e acolher a exceção de pré-executividade, julgando-se extinta a execução fiscal. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 1169665-57.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.116945-9/003, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.
(TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

Assim, a despeito dos esforços do exequente, a falta de "movimentação útil", ou seja, de um ato concreto e eficaz de constrição patrimonial, levou à consumação do prazo prescricional.

Considerando o referido contexto fático, e examinando detidamente os marcos temporais dos atos processuais praticados no presente feito, entendo que se afigura escorreita a sentença impugnada, devendo ser rejeitada a pretensão recursal.

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.